Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021824-20.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021824-20.2020
AGRAVANTE: SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
AGRAVADOS: TÂNIA FÁTIMA AMIDEN MARTINS, FÁBIO LUIS AMIDEN MARTINS, CRISTHYANE AMIDEN MARTINS E DANIELLE AMIDEN MARTINS
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvia Mara Silva de Arruda Martins, contra decisão que no Inventário no 0025358-02.2016.8.11.0041, deferiu o pedido de alienação judicial de venda dos imóveis terrenos nos 35 e 36 da quadra 13, bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT e apartamento 501, do Edifício Serra da Graciosa com vaga de garagem, situado na rua Professora Tereza Lobo, no 60, bairro Senhor dos Passos, os quais compõem o acervo hereditário de Ênio José de Arruda Martins, falecido em 17-5-2016, ao fundamento de necessidade do pagamento de dívidas do espólio.
Aduz o desacerto da decisão, porque há outros bens arrolados no inventário que podem ser vendidos para tal finalidade, além de que com a alienação, haverá diminuição dos bens passíveis de serem partilhados sem obrigar os herdeiros a um condomínio “pro indiviso”. Do contrário, a recorrente ficará aprisionada a um condomínio pro indiviso em relação aos demais herdeiros com quem nunca teve afinidade, nem convício.
Destaca, ainda, que os demais bens são insuscetíveis de divisão cômoda, o que prolongará um vínculo desnecessário e de difícil convivência entre a recorrente e demais herdeiros.
Informa que a inventariante alegou em audiência que haveria a necessidade de venda de bens arrolados no inventário para pagamento de dívidas do espólio e que se levantasse o valor de R$ 320.000,00, poderia quitar dívidas de R$ 1.600.000,00, conforme registros gravados na audiência do dia 30.09.2020. Contudo, a medida deve ser suspensa, a fim de evitar prejuízo na partilha igualitária entre as partes e propiciará uma futura divisão cômoda entre os herdeiros.
Destaca que não se opõe ao pagamento de dívidas do espólio, apenas discorda da alienação dos dois terrenos e do apartamento, o que fez tanto na impugnação, quanto na audiência realizada no dia 30.09.2020.
Sustenta que há bens no acervo hereditário de fácil alienação, rentabilidade e liquidez, sobre os quais não tem nenhuma objeção para venda e que alcançarão o mesmo resultado financeiro, como é o caso dos semoventes que em 17-10-2018, totalizavam 282 cabeças de gado e 08 equinos que, se alienados, podem resultar num valor aproximado de R$435.000,00, superior, portanto, aos imóveis acima mencionados, além dos automóveis deixados pelo de cujus que somam aproximadamente R$115.726,00.
Sustenta que se manifestou interesse em audiência de conciliação sobre referidos imóveis objeto do alvará judicial e talvez por isso pretende a Inventariante e demais herdeiros colocar a venda justamente tais bens.
Assegura que apesar da decisão entender a necessidade de venda dos imóveis para pagamento de dívidas existentes e a necessidade da realização do georreferenciamento das áreas rurais”, não restou comprovada a existência de prejuízo real e concreto que autorize a venda de 02 terrenos e 01 apartamento, porque não consta qualquer planejamento e/ou informação sobre quais dívidas do espólio serão pagas e a forma como se realizará esse pagamento; também, não está comprovada a urgência na realização do georreferencimanto das áreas rurais, a ponto de ser preciso vender 03 imóveis para custear as alegadas despesas.
Ressalta, ainda, que o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ofertado por cada terreno mostra-se aquém da avaliação (R$ 80.000,00) que, se computada a taxa de 5% (cinco por cento) de corretagem, sobrará o valor líquido de R$ 61.750,00 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), para cada terreno.
Pondera que os lotes de terrenos e o apartamento são mais fáceis de serem partilhados entre as partes, do que as áreas rurais, porquanto o condomínio é mais difícil de se desfazer, somado ao fato de que a agravante não tem nenhum laço afetivo ou de amizade com os demais herdeiros.
Anota, ainda, que a Inventariante noticiou o ajuizamento de ação de prestação de contas que tramita em apenso ao inventário, ao argumento de que tem crédito a receber do espólio antes da futura partilha, o que reforça a necessidade de sobrestar a alienação dos imóveis, até que seja examinada a pertinência , adequação e lisura da referida ação.
Assevera que se mantida a decisão recorrida prolongará ainda mais o andamento e deslinde do inventário ao permitir a venda de bens que comportam uma divisão cômoda e eficaz entre os herdeiros, enquanto, de outro lado, há bens que obrigam os herdeiros a um condomínio de imóveis pro indiviso entre as partes sem nenhuma afinidade.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os bens podem ser vendidos a qualquer momento, em franca possibilidade de dano irreparável ou de incerta reparação oriunda da diminuição do quinhão hereditário que lhe cabe.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a recorrente a suspensão da decisão que nos autos do Inventário deferiu pedido formulado pela Inventariante Tânia Fatima Amiden Martins, de alienação judicial de dois terrenos e um apartamento, todos na cidade de Cuiabá-MT, a fim de saldar débitos do espólio de Ênio José de Arruda Martins, falecido em 17-5-2016, bem assim para o georreferenciamento das áreas rurais.
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Acerca da insurgência, neste juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos aptos a suspensão da decisão agravada.
Em que pese a recorrente afirmar que a venda dos bens por ela indicados neste recurso seriam suficientes para quitar os débitos, por outro lado não trouxe espelho indicativo das dívidas do Espólio, a fim de comprovar quais seriam quitadas com eventual alienação dos semoventes e veículos deixados pelo de cujus, Assim, não há como saber, igualmente, se a alienação dos referidos semoventes e veículos tem avaliação suficiente para quitar dívidas do espólio.
Ressalta-se, ademais, que a decisão recorrida ponderou que o presente inventário tramita há quatro anos sem que as partes entrem em consenso e, neste contexto, não se pode permitir que o patrimônio do Espólio corra o risco de ser dilapidado pelas dívidas existentes, circunstância que, a par dos argumentos da agravante, indicam, em princípio, o acerto da decisão recorrida.
Portanto, revela-se prudente manter a decisão recorrida ao menos até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que a tese terá cognição mais verticalizada por meio do contraditório e também porque não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida seja concedida apenas pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator